Tribunal: CARF
Processo: 10831.003443/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.003443/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.020 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
PROMON TELECOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pelo contribuinte, para fazer constar da ementa do acórdão embargado a NCM
8517.30.62, ao invés da NCM 8471.80.62, ementa essa que passará a ter a seguinte redação:
"ROTEADORES DIGITAIS AS 5800 E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores
digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800 devem ser classificados no código NCM
8517.30.62.”

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d ́Oliveira
(suplentes convocados).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.003443/2010-11
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Trata-se de um novo Embargos de Declaração/Inominados opostos pelo
contribuinte em fls. 716, em face do Acórdão de Embargos de fls. 695, em razão da ocorrência
de novo equívoco na menção à classificação fiscal na sua ementa e dispositivo.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma (em exercício na época
da admissão), o nobre conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 721, transcrito parcialmente a seguir:

“Embargos inominados opostos pelo contribuinte em face do acórdão no 3201- 007.645,
proferido em 15/12/2020, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO O contribuinte tomou ciência do acórdão
embargado em 03/05/2021, tendo protocolado os embargos em 07/05/2021, portanto,
dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF.
DAS ALEGAÇÕES A embargante explica que opôs embargos de declaração ao
acórdão no 3201- 00.247, de 09/07/2009, para retificação do código tarifário registrado
no corpo da decisão, de 8471.80.62, para 8517.30.62. Os embargos foram acolhidos,
contudo, ao proceder à retificação do acórdão embargado, anotou-se, mais uma vez,
indevidamente, o código 8471.80.62.
Pede que o acórdão seja retificado para que passe a constar o código tarifário correto.
DO CABIMENTO Assiste razão à embargante.
Consta na parte dispositiva do acórdão e do voto, respectivamente (todos grifos
acrescidos).
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos sejam ACOLHIDOS para que
na Ementa do Acórdão recorrido passe a constar a NCM 8517.30.62 ao invés da NCM
8471.80.62, que passará a ter a seguinte redação: "ROTEADORES DIGITAIS AS 5800
E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e
AS5800 devem ser classificados no código NCM 84.71.80.62.”
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, para que na Ementa do Acórdão recorrido passe a constar a NCM
8517.30.62 ao invés da NCM 8471.80.62, que passará a ter a seguinte redação:
"ROTEADORES DIGITAIS AS 5800 E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os
roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800 devem ser classificados no
código NCM 84.71.80.62.
CONCLUSÃO Admitido os embargos inominados.
Encaminhe-se ao Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta de
julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento”

Após, os autos foram pautados nos moldes do regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
Verifica-se que, a alegação da ocorrência de equívoco na menção à classificação
fiscal feita na ementa e dispositivo do Acórdão de Embargos anterior, procede.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade e nos embargos de
declaração, foi dado provimento ao recurso no tópico em que o Acórdão tratou da adição 004,
mantendo o código NCM 8517.30.62, utilizado pelo contribuinte, para os roteadores digitais AS
5800 e 5300, conforme trechos reproduzidos a seguir:

Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

O relator da decisão, ao reproduzir a Solução de Consulta acima, citou
expressamente o código NCM 8517.30.62, de forma que não há dúvida que este foi o código
adotado na classificação dos produtos.
Contudo, na ementa, o código NCM 8471.80.62 constou por mero equívoco,
conforme trecho reproduzido a seguir:

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Novamente, por mero equívoco, o lapso manifesto acima mencionado se repetiu
quando da prolação do Acórdão de Embargos de fls. 695, que é objeto de julgamento do presente
Embargos de Declaração de fls. 716.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos sejam ACOLHIDOS
para fazer constar da ementa do acórdão embargado a NCM 8517.30.62, ao invés da NCM
8471.80.62, ementa essa que passará a ter a seguinte redação: "ROTEADORES DIGITAIS AS
5800 E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e
AS5800 devem ser classificados no código NCM 8517.30.62.”
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 728
DF CARF MF
Original